Tribunal: STF
Processo: RHC 56050
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-12
Data de publicação: 1978-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA DE ALCANCE.
O SIMPLES EXAME DE LANCAMENTOS EM LIVRO DE CONTABILIDADE NÃO E
ELEMENTO CONCLUDENTE PARA A EXCLUSAO DO ALCANCE, ATÉ PORQUE A
ESCRITURAÇÃO - E, NO CASO, O DENUNCIADO ERA O SEU RESPONSÁVEL - PODE
NÃO CORRESPONDER A REALIDADE DOS FATOS. E DADA A IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DESSA CORRESPONDENCIA, EM RAZÃO DO INTERVALO DE TEMPO, E
ADMISSIVEL QUE A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME SE FAÇA POR
MEIO DE PROVA, ESPECIALMENTE QUANDO E ESTA CONVERGENTE COM A
CONFISSAO  ESCRITA DO ACUSADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.